Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705158-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE BHP GAMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: DROGARIA ALAMEDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CONTRATO LOCATÍCIO. SHOPPING CENTER. INSTALAÇÃO DE LOJA-ÂNCORA. OFERTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. ALUGUEIS. DATA DE REAJUSTE. INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. INÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO LOJISTA. 1. Não se conhece do apelo que tece arrazoado recursal dissociado do objeto da ação e não apreciado na sentença recorrida. 2. Configura o inadimplemento do locador, no contrato de locação de shopping center, o descumprimento da oferta, mesmo que implícita, de instalação de loja-âncora no empreendimento (no caso, um hipermercado de renome), se demonstrado que tal fator foi determinante para que o lojista locatário decidisse pela locação do espaço, sendo, portanto, inexigível a multa rescisória aplicada. 3. A ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center (Lei 8.245/91 54) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio contratual da boa-fé (CC/2002 422), sobretudo no caso concreto, em que a oferta, acompanhada da indicação de instalação de loja-âncora no empreendimento, teve papel determinante na realização da contratação. 4. Sendo controversa a ocorrência do fato previsto contratualmente como termo inicial para a cobrança dos alugueis e fixação da data de reajuste da avença, no caso, a inauguração do empreendimento, mostra-se razoável, em consonância com as disposições contratuais, que os valores sejam devidos a partir da data do início da exploração comercial do espaço pelo lojista e que a data do reajuste da obrigação seja fixada com base no momento da entrega das chaves e da disponibilização do salão para a realização de obras para adaptação. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. Conheceu-se parcialmente do apelo da litisdenunciada, rejeitou-se a preliminar suscitada, e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. Deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos artigos 421, incisos I e II, da Lei no 13.874/2019 e 54 da Lei no 8.245/1991, sustentando a ausência de responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrida, ao argumento de que as frustrações decorreriam do risco de sua atividade e não haveria disposição contratual prevendo a construção de loja âncora, não sendo possível imputar à administração do shopping center o sucesso ou insucesso do empreendimento, bem como o fluxo de frequentadores. Ademais, afirma que a lei e o contrato preveem a possibilidade de alteração contratual. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Luiz Santana, OAB/SP 289.528. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 421, incisos I e II, da Lei no 13.874/2019 e 54 da Lei no 8.245/1991, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) a ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center (Lei 8.245/91 54) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio contratual da boa-fé (CC/2002 422), sobretudo no caso concreto, em que a oferta, acompanhada da indicação de instalação de loja-âncora no empreendimento (ID’s 25188230 e 25188233), teve papel determinante na realização da contratação (ID 30016342 - Pág. 16). A cláusula 2.3 do instrumento de distrato de Id 40340787 dispõe que a denunciada ficará obrigada a manter indene o denuncia[nte] ‘de toda e qualquer contingência e/ou responsabilidade decorrente da exploração e uso dos imóveis a partir de 09 de setembro de 2013, incluindo sua utilização, fruição e gozo, inclusive multas e indenizações, o que abrange a locação dos imóveis e penalidades daí advindas e cujo fato gerador tenha ocorrido durante o período compreendido entre o dia 09 de setembro de 2013 até a presente data [19/07/2018]’. No caso, a CAPRI está obrigada a ressarcir a parte autora pelos alugueis cobrados no período de abril a junho/2016, bem como a restituir as diferenças dos valores pagos a maior pelo reajuste das parcelas em desconformidade com a cláusula 6.3 do contrato de Id 29879594. Com efeito, deve a BHP GAMA ressarcir a denunciante de tais despesas, limitadas às obrigações constituídas até 19/07/2018. A respeito da multa rescisória, cuja incidência no caso concreto foi afastada, entendo que a denunciada não deve ressarcir a denunciante de tal valor. Isso por duas razões: primeira, seu fato gerador ocorreu em fevereiro/2019, ultrapassando o limite estabelecido no distrato firmado entre as partes; segundo, a CAPRI seria credora de tal encargo, não podendo a cláusula 2.3 do distrato ser interpretada de modo a colocar a BHP GAMA na condição de garantidora, sobretudo por se tratar de parcela inexigível (ID 30016342 - Pág. 24). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Fábio Luiz Santana, OAB/SP 289.528. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024